Tribunal: STF
Processo: ARE 1489241
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 26, p. 2):



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Previdenciário – Aposentadoria especial do magistério - Sentença de procedência, em parte, para reconhecer direito da autora à aposentadoria especial do magistério, com abono de permanência, sem paridade e sem integralidade – Inconformismo de ambas as partes – Reexame necessário considerado interposto – Manifestações padronizadas das partes sobre cômputo de tempo no exercício de outras funções fora de sala de aula – Controvérsia alheia ao caso concreto – Autora ocupante do cargo de Professora de Educação Básica I – Ausência de indício concreto de ter ocupado outros cargos ou exercido outras funções – Indeferimento administrativo fundado tão somente em não ter sido atendido o requisito de idade – Pleito formulado em junho de 2019, quando a autora contava com 47 anos – Pretensão inicial viabilizada apenas, portanto, pela aplicação cumulativa da cumulação do redutor do art. 40, §5º, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019 como redutor do art. 3º, III, da EC 47/2005 – Não cabimento – Necessidade de aplicar de forma exclusiva o redutor do magistério ou o redutor por excesso de tempo de contribuição – Cumulação vedada – Inteligência do art. 3º, caput, da EC47/2005 – Precedentes – Regra de transição do art. 6º da EC41/2003 conducente ao mesmo resultado – Improcedência do pedido tal como formulado – Nova análise na esfera administrativa possível, entretanto, diante do decurso do tempo e do atingimento da idade de 50 anos – Acolhimento do reexame necessário – Tese não arguida no recurso voluntário dos réus – Acolhimento, ainda, do recurso voluntário da autora, em parte, para deferir a justiça gratuita – Reexame necessário provido, recurso voluntário da autora provido, em parte e recurso voluntário dos réus não provido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 5°, da Constituição da República, bem como violação ao artigo 3° da EC n° 47/05.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 28, p. 10):



    “(...) a servidora pública iniciou suas atividades no serviço público estadual em 10/08/1989, na função de professor da educação básica I, cargo este que manteve até os dias atuais, sempre vinculada ao ensino básico de educação do Estado. 



    Assim, por ter ingressado no serviço público em 1989, ou seja, antes da EC 41/2003, a servidora solicitou sua aposentadoria voluntária especial de professor perante o estado em 24/06/2019 a qual restou indeferida com o argumento de que não cumpriu os requisitos exigidos em lei, e não ter completado a idade de 50 anos, por não fazer jus a aposentadoria especial, indeferimento anexado aos autos processuais. 



    O fato é que de acordo com a apuração realizada, informaram que a requerente possuía o tempo de contribuição 10.415 (dez mil quatrocentos e quinze) dias trabalhados no magistério público estadual, o que perfaz, o total de mais de 28 anos e 09 meses – conforme certidão única de contagem de tempo anexo aos autos. 



    Assim, a administração pública, bem como os nobres magistrados deixaram de observar as regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional (EC) 47/2005, no seu art. 3°, III.



    Veja que de acordo com o documento, todo este período foi exercido na função de Professor de Educação Básica de unidade escolar da educação básica, conforme documentos anexo.”



    Ao final, requer que seja reconhecida a possibilidade de aposentação com integralidade e paridade (eDOC 28, p. 13).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 26, p. 6-12):



    “Cuida-se de ação movida por servidora pública estadual objetivando o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial do magistério, com integralidade e paridade, além de abono de permanência.



    (...)



    No caso, a autora, nascida em 09/08/1971, ingressou no serviço público nos quadros da Secretaria de Estado da Educação – inicialmente por tempo determinado, com base na Lei Estadual 500/1974 – para exercício da função de Professora I, em 10/08/1989 (fls. 23/24). 



    A Declaração de Contagem de Tempo, emitida pela Secretaria de Estado da Educação, registra 10.415 (dez mil quatrocentos e quinze) dias de exercício do magistério até 30/04/2019 (fl. 25). 



    Como dito, a efetiva controvérsia neste caso concreto gira em torno do requisito de idade mínima. A autora nasceu em 9/8/1971 (fl. 20) e desse modo, à época do requerimento formulado na esfera administrativa, em 24/6/2019, tinha 47 anos. A administração entendeu que a autora não fazia jus à aposentadoria especial de professor porque seria necessário, para tanto, a idade mínima de 50 anos, para as mulheres, conforme explanado no ofício de fls. 55/56. 



    Como se observa, a autora pretende a cumulação do redutor previsto no art. 40, §5º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, para reduzir os requisitos de idade e tempo de contribuição em cinco anos, com o redutor previsto no art. 3º, III, da Emenda Constitucional 47/2005, para abater da idade mínima, além disso, o tempo de contribuição excedente ao requisito, de maneira a viabilizar sua aposentação com paridade e integralidade de vencimentos desde o requerimento administrativo, quando tinha 47 anos.



    (...)



    Portanto, a autora não preenchia o requisito de idade mínima à época do requerimento administrativo, não faz jus à aposentadoria desde os 47 anos e, dessa forma, deve ser decretada a improcedência dos pedidos, tal como formulados nesta demanda, sem prejuízo à nova apreciação do pleito na esfera administrativa, agora que conta com 50 anos completos. 



    Note-se que a aplicação da regra de transição prevista no art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 não conduz a outro resultado, pois para esse regime a idade mínima normalmente exigida é 55 anos e, mesmo aplicando-se o redutor do art. 40, §5º - como admite a ressalva no caput desse preceito, ao contrário do art. 3º da Emenda 47/2005 – não se tem, na aludida emenda, a regra de redução da idade mínima com base em excesso de tempo de contribuição.”



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo no que concerne ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.452.525-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6.2.2024).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 2.4.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 783.242-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.10.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente